Tribunal: TJSP
Processo: 1004753-11.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em contrato de mútuo hipotecária sobre mútuo habitacional - Alegação de consumação da prescrição quinquenal a partir do decurso do prazo de 240 meses previstos contratualmente, além da decadência da hipoteca em 20 anos, eis que não renovada na forma do artigo 1.498 do Código Civil – Pretensão rejeitada em primeiro grau de jurisdição,

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em contrato de mútuo hipotecária sobre mútuo habitacional - Alegação de consumação da prescrição quinquenal a partir do decurso do prazo de 240 meses previstos contratualmente, além da decadência da hipoteca em 20 anos, eis que não renovada na forma do artigo 1.498 do Código Civil – Pretensão rejeitada em primeiro grau de jurisdição, porque houve prorrogação automática do contrato por 120 meses em razão de saldo devedor residual – Irresignação recursal dos embargantes insistindo na ocorrência da prescrição e decaimento da hipoteca - PRESCRIÇÃO – Execução ajuizada em 2018 com base em saldo devedor residual inadimplido no curso da prorrogação do contrato por 120 meses após o prazo original de 240 meses esgotada em 01/04/2012 – Circunstância em que há cláusula expressa estabelecendo a prorrogação automática do contrato se existir saldo residual decorrente do Plano de Equivalência Salarial usado como metodologia de reajuste e amortização das parcelas e saldo devedor – Deslocamento do termo final do contrato que implica em novo marco da contagem do prazo prescricional quinquenal, o qual também não é atingido pelo vencimento antecipado da dívida no caso do inadimplemento absoluto – Precedentes – Prescrição não consumada – HIPOTECA – Execução que não se processa na forma da Lei 5.741/71, mas nas regras ordinárias do C.P.C. – Situação em que a não renovação do registro da hipoteca na forma do artigo 1.498 do Código Civil não impede a penhora a ser feita nos moldes dos artigos 835, § 3o, e 844, do Novo C.P.C. – Sentença mantida – Apelação não provida.*